Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
DESPACHO Traslade-se cópia do acórdão e certidão de trânsito em julgado para o processo n. 0703821-81.2019.8.07.0018 e arquivem-se os autos com as diligências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator